Tribunal: TJPA
Processo: 0229276-42.2016.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA ? GENITORA QUE NÃO POSSUI A GUARDA DE FATO DA MENOR ? CONDIÇÃO DA AÇÃO ? FALTA DE INTERESSE - EXISTÊNCIA ? SENTENÇA REFORMADA? APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O interesse de agir configura uma das condições da ação, sendo constituído: pela necessidade de acionamento do Judiciário para o reconhecimento e exercício do direito em questão; utilidade, quando o processo viabilizar, ainda que hipoteticamente, um provimento jurisdicional favorável à parte; e adequação da via eleita, pelo autor, para a defesa de seu pretenso direito.2. No caso em análise, a autora busca regularizar a guarda da menor L.E.S.B, uma vez que embora obtenha a guarda judicial da mesma, não a possui de fato, pois que não a vê desde que a entregou à responsabilidade dos avós paternos, pretendendo, assim, seja regularizado o seu direito de visita à infante.3. Remessa dos autos ao Juízo a quo, para regular processamento e julgamento da ação. 4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Inteiro teor:
Processo nº 0229276-42.2016.8.14.0301.
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação Cível
Comarca: Belém/PA
Apelante: P.A.A.D.S.
Apelado: A.C.D.S.B.
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA - GENITORA QUE NÃO POSSUI A GUARDA DE FATO DA MENOR - CONDIÇÃO DA AÇÃO - FALTA DE INTERESSE - EXISTÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA- APELO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O interesse de agir configura uma das condições da ação, sendo constituído:
pela necessidade
de acionamento do Judiciário para o reconhecimento e exercício do direito em questão;
utilidade
, quando o processo viabilizar, ainda que hipoteticamente, um provimento jurisdicional favorável à parte;
e adequação
da via eleita, pelo autor, para a defesa de seu pretenso direito.
2. No caso em análise, a autora busca regularizar a guarda da menor L.E.S.B, uma vez que embora obtenha a guarda judicial da mesma, não a possui de fato, pois que não a vê desde que a entregou à responsabilidade dos avós paternos, pretendendo, assim, seja regularizado o seu direito de visita à infante.
3. Remessa dos autos ao Juízo a quo, para regular processamento e julgamento da ação.
4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, à unanimidade de votos,
conhecer, e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR
DESEMBARGADOR - RELATOR

Relatório

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº 0229276-42.2016.8.14.0301)
, interposta por
P.A.A.D.S.
em face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BELÉM,
nos autos da
AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA COM PEDIDO DE LIMINAR
ajuizada em desfavor de
A.C.D.C.B.,
que extinguiu o processo sem resolução de mérito, a com fulcro no art. 485, inciso I do CPC, nos seguintes termos (fls. 21/21v):

¿O interesse processual, enquanto condição da ação, compreende a utilidade, a adequação e a necessidade do provimento jurisdicional reclamado, devendo ser aferido por ocasião do julgamento. Uma vez inexistente qualquer um dos elementos que o compõem ocorre a ausência do próprio interesse de agir, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

No que concerne, especificamente, ao primeiro elemento do referido trinônimo - utilidade da tutela jurisdicional - esta resta, claramente, inexistente, pois na qualidade de mãe da menor Laura Evelyn Silva Botelho e detentora de sua guarda judicial, tem pleno poder familiar sobre a mesma, não havendo necessidade de regulamentação de visita desta para com sua filha, uma vez que a guarda da menor está regulamentada judicialmente em seu favor, conforme se verifica na sentença juntada às fls. 18/20.

Assim, em face das supracitadas razões, a atuação do Estado-Juiz se revela totalmente inútil quanto ao provimento almejado, fato este a ensejar o indeferimento da presente inicial, conforme dispõe o art. 330, inciso III do CPC, por carecer o autor de interesse processual.

III - Dispositivo.

Isto posto, com fundamento no art. 485, inciso I do mesmo diploma legal, extingo o processo, sem resolução do mérito.

Em suas razões
(fls. 22/28),
a apelante aduz que embora tenha ficado juridicamente com a guarda da filha, quando da prolação da sentença do divórcio consensual (29/01/2007), enfrentou, nessa época séria crise financeira que a obrigou a entregar a infante, quando esta tinha 06 (seis) anos de idade, aos avós paternos. Afirma que por 01 (um) ano, ou seja, até os 07 (sete) anos de idade da menor, teve livre acesso a sua filha, porém, após esse período, foi proibida do referido convívio, fato que entende constituir alienação parental.

Esclarece que em razão do ocorrido, procura através da ação originária, a de regulamentação de visita. Por isso, busca o seu direito de reformar a decisão guerreada, com o reconhecimento do interesse de agir, e consequente retorno dos autos ao juízo a quo para prosseguimento do feito.

Apresentadas contrarrazões ao apelo
(fls. 40/44),
pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição -
fls. 45.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público nesta Instância Superior opinou pelo conhecimento e provimento do apelo
(fls. 49/50v).

É o relatório.

VOTO

A Apelação é tempestiva e isenta de preparo, eis que concedido o benefício da gratuidade de justiça à apelante na 1ª instância, conforme fl. 16.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O cerne da presente apelação circunda a existência da condição da ação em relação ao interesse-utilidade da autora, ora apelante, em propor a ação de regulamentação de visita de sua filha. Vê-se, ainda, que o pedido de tutela jurisdicional visa garantir direito de menor de idade,
que goza de absoluta prioridade na proteção de seus direitos.

A menor L.E.S.B, embora tenha como guardiã judicial a genitora apelante desde 29/01/2007, quando proferida sentença nos autos do Divórcio nº 2005.1.074616-6, está sob a guarda fática dos avós paternos.

Quanto ao direito de visita, o Código Civil dispõe, no art. 1.589, in verbis:
Art. 1.589. O pai ou a mãe,
em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia
, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação (grifamos).

Vejamos.

O interesse de agir configura uma das condições da ação, sendo constituído:
pela necessidade
de acionamento do Judiciário para o reconhecimento e exercício do direito em questão;
utilidade
, quando o processo viabilizar, ainda que hipoteticamente, um provimento jurisdicional favorável à parte;
e adequação
da via eleita, pelo autor, para a defesa de seu pretenso direito.

O interesse processual pressupõe, além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo, como no caso concreto. Assim, incorreto o entendimento do Juízo primevo quanto a ausência no presente feito dos elementos que constituem o interesse processual como condição da ação (utilidade, adequação e necessidade), incorrendo em equívoco ao extinguir a ação originária por entender inexistente a utilidade da mesma, em razão de possuir a autora/apelante a guarda judicial da menor.

No caso em análise, a utilidade do provimento apresentado em primeiro grau está presente na busca da autora, por meio da ação intentada, em regularizar juridicamente a situação de fato, que se encontra dissociada ao que foi judicialmente fixado, e cujo ajuste garantirá, além do seu direito de visita à menor, na qualidade de genitora desta, direitos fundamentais da menor
L.E.S.B
, dentre os quais, o de conviver com sua genitora.

Nesse sentido, a Jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. GUARDA DE FATO EXERCIDA PELO PAI HÁ MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS, DESDE A SEPARAÇÃO DO CASAL. CRIANÇA QUE CONTA APENAS 5 (CINCO) ANOS DE IDADE. PLENA ADAPTAÇÃO AOS AMBIENTES FAMILIAR E ESCOLAR PROPORCIONADOS PELO GENITOR. ESTUDO SOCIAL FAVORÁVEL À MANUTENÇÃO DA GUARDA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA JUSTIFICAR SUA MODIFICAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. Demonstrado que o genitor exerce a guarda do filho menor há mais de 3 (três) anos, desde a separação do casal e, comprovado tratar-se de ambiente saudável para o seu desenvolvimento, há que ser mantida a guarda em seu favor, a fim de preservar os melhores interesses da infante. REGIME DE VISITAS. AMPLIAÇÃO DOS PERÍODOS DE CONVIVÊNCIA COM A GENITORA. METADE DAS FÉRIAS ESCOLARES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INFANTE. GENITOR QUE CONCORDA COM A REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PROPOSTA PELA MÃE
. A regulamentação de visitas materializa o direito do filho de conviver com o genitor não-guardião, assegurando o desenvolvimento de um vínculo afetivo saudável entre ambos.
Assim, inexistente qualquer prejuízo à criança, deve ser acolhido o pleito da mãe que pretende a ampliação dos seus períodos de visitas, mormente quando o genitor não se opõe a tal modificação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 20130361283 SC 2013.036128-3 (Acórdão), Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 21/08/2013, Segunda Câmara de Direito Civil Julgado)
- grifamos
.
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GENITORA. DETENTORA DA GUARDA FÁTICA DO MENOR. DISSOLUÇÃO FÁTICA DA UNIÃO ESTÁVEL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. O interesse de agir deve ser analisado sob o aspecto da utilidade, adequação e da necessidade do provimento jurisdicional pretendido, ou seja, deve-se perquirir se a demanda ajuizada é a via adequada para o autor buscar a satisfação de sua pretensão e, ainda, se é necessário o pronunciamento do Poder Judiciário para solucionar a questão submetida a julgamento.
Tem interesse de agir a genitora que pede a regulamentação da guarda e estabelecimento de regime de visitas de seu filho em face de seu ex-companheiro, a fim de tornar uma situação que alega ser de fato, em uma situação de direito, sendo irrelevante o fato de ele encontrar-se recluso no sistema prisional
.(TJ-DF 07055776420198070006 - Segredo de Justiça 0705577-64.2019.8.07.0006, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifamos.
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE LITIGIOSIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. A sentença proferida indeferiu a inicial, forte no art. 284, parágrafo único, do CPC/73, e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 267, inc. I, do CPC/73, sob o fundamento de inexistir interesse do agir por parte do autor, por não ter restado demonstrada a litigiosidade do pedido de guarda, por ele veiculado, que aduz estar exercendo a guarda fática da filha adolescente.
No entanto, diferentemente do que sustenta o Magistrado a quo, é descabida a extinção do feito, no caso, uma vez que a parte que recorre ao Judiciário para regularizar a guarda de menor tem inequívoco interesse na prestação jurisdicional, ante a premente necessidade de ser definida a situação da adolescente, ainda mais tendo em vista tratar-se o instituto da guarda, sobretudo, de mecanismo de proteção de crianças e adolescentes, que gozam de absoluta prioridade na tutela de seus direitos.
Ademais, exigir que o requerente comprove a ausência de litigiosidade ou então a prévia tentativa de acordo extrajudicial fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70069591519 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 11/08/2016, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/08/2016)

Nesse sentido, tenho que preenchidas as condições da ação, especialmente no que tange o interesse de agir, anulando assim a decisão ora vergastada.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, e determino o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, a fim de que os autos originários sejam regularmente processados e julgados.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR
DESEMBARGADOR - RELATOR